Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL.RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO QUANTIDADE DEMANDA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, sob o argumento de que é necessário demonstrar a causa debendi ,em razão do grande número de ações semelhantes ajuizadas pelo recorrente e mais outras duas empresas, envolvendo os mesmos sócios.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a nota promissória é título extrajudicial e cabível sua cobrança, além de ser garantia de pagamento de compra de álbum de formatura. Alega que é do devedor o ônus para afastar a exigibilidade do título e não do credor. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 48155742 e 48155743). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Da leitura da petição inicial, depreende-se que a pretensão da parte autora é receber valor oriundo de nota promissória (ID 48155721), no valor de R$2.400,00. Em que pese a decisão exarada pelo juízo da origem de que os três sócios da autora também são sócios das pessoas jurídicas Arte & Foto Serviços Fotográficos Ltda. e RGA Produção de Eventos Ltda. e de que as três empresas no ano de 2023 somam mais de 500 (quinhentas ações) propostas somente no primeiro semestre, não é possível estabelecer a premissa de que a recorrente utilize indevidamente o judiciário para a cobrança de título extrajudicial. Isso porque, no caso concreto, o credor é pessoa jurídica e a nota promissória desvincula-se do negócio jurídico que lhe originou.
5.Na hipótese, trata-se de nota promissória dotada de requisitos previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra. Ressalte-se que ainda que os julgados citados como referência pelo juízo da origem dizem respeito a ações de locupletamento fundadas em títulos prescritos, não é factível mitigar os princípios da autonomia e da abstração, para ocasionar a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando se encontra vinculada à exigibilidade da prestação de serviço a ela correspondente. Nesse sentido, é inegável que se deve considerar eventual amplitude de atividade da recorrente de comercializar álbum de formatura, sendo certo que a nota promissória é meio hábil para instrumentalizar a cobrança de pagamento do débito.
6. Nesse sentido, observe-se entendimento desta Turma Recursal acerca do tema:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CREDOR PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE AÇÕES NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE USO IRREGULAR DA ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial - nota promissória, ao argumento da necessidade de indicação da "causa debendi" do título, considerando o grande número de ações do mesmo tipo distribuídas pela exequente. Sustenta a recorrente que a nota promissória é título executivo não causal, capaz de aparelhar a execução. Pede a anulação da sentença. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da devedora. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. A nota promissória é um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da "causa debendi". IV. Não se desconhece a existência de entendimento nas Turmas Recursais que entende plausível a indicação da "causa debendi" como forma de verificação da regularidade da utilização da estrutura do Judiciário. Não obstante, os julgados colacionados na sentença tratam de situação de fato diversa da tratada nestes autos. Isso porque, os julgado citados, tratam de mais de 800 ações de locupletamento fundada em notas promissórias prescritas, cujo credor era pessoa física, fato este que, justificadamente, mostra-se incomum no mundo comercial. Neste caso concreto, contudo, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, movida por pessoa física, cuja atividade principal está relacionada à prestação de serviços fotográficos para formatura, locação de becas e etc. Além disso, em um espaço de 3 (três) anos, foram ajuizadas, segundo o juízo de origem, pouco mais de 300 (trezentas) ações. Embora se trate de quantia elevada, não se pode concluir ou mesmo suspeitar da utilização indevida do Judiciário para cobrança, sobretudo a depender da amplitude das atividades comerciais da exequente. Nessa linha, despicienda a apresentação da origem da dívida, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu curso regular. V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento da execução. VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1685335, 07149658620228070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Assim, considerando que o recorrente carreou aos autos título executivo extrajudicial, consubstanciado em nota promissória e que é desnecessária a demonstração de causa debendi, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu curso regular.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento dos autos.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.